Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 85, § 1°, do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
2. Embora inexista previsão expressa na legislação processual de condenação em verba honorária de sucumbência na liquidação de sentença, a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de ser cabível a fixação da verba quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes.
3. Constatada a litigiosidade na demanda, impõe-se a condenação em honorários de sucumbência.
4. Apelação conhecida e provida.